Tribunal: TJDFT
Processo: 0039981-76.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de cumprimento de decisão – execução de título judicial – em que o i. magistrado singular julgou parcialmente procedente a ação civil pública em que se promovia cobrança de expurgos inflacionários, ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em desfavor da do Banco do Brasil S/A, para atualizar percentuais inflacionários que foram suprimidos por sucessivos planos econômicos implantados no país sobre o valor depositado em cadernetas de poupança mantidas junto ao Banco-Réu.
2. Quanto ao índice de correção monetária, o entendimento reiterado desta corte é o mesmo constante da r. sentença de primeira instância, no sentido de que se aplicam os índices oficiais de correção monetária segundo o que for apurado pelo INPC.
3. Assiste razão aos apelantes quanto à alegação de descumprimento do Tema 677 do STJ (REsp 1.820.963/SP) relativamente ao termo final de atualização do débito exequendo, porquanto a questão foi revisitada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.
4. A tese firmada no Tema Repetitivo 677, após revisão, é a seguinte: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.